Tribunal: TJMT
Processo: 1011301-37.2020.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011301-37.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 157.767.228-37 (RECORRENTE), CLEBER LUIZ PEREIRA - CPF: 181.503.188-36 (ADVOGADO), FABIO AMOR NEVES - ME - CNPJ: 08.948.976/0001-00 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. EXCEÇÕES. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e
a
parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios.

Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiente, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido a parte reclamante.

2. A citação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento da parte reclamada que contra ela foi proposta alguma demanda, para que ela integre a relação processual (art. 238 do CPC). O comparecimento espontâneo da parte reclamada para apresentar contestação, supre eventual ausência de intimação para audiência de conciliação.

3.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).

Reconhecimento da presunção relativa dos fatos alegados na inicial.

4.
Recurso conhecido e não provido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1011301-37.2020.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES

Recorrido
:
FABIO AMOR NEVES - ME

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

FABIO AMOR NEVES - ME
ajuizou reclamação em face
RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES
.
Noticiou que: a) adquiriu uma carreta
semi-reboque
basculante da parte reclamante; b) detectou que a caixa de carga do
semi-reboque
estava empenada, decorrente de um tombamento; c) o vendedor se comprometeu em pagar o conserto; d) o conserto ocorreu em R$2.800,00 e que este valor não foi reembolsado; e) na primeira semana de uso estourou o pistão, gerando
uma despesa adicional
de R$6.200,00; f) durante o conserto, teve prejuízo de lucros cessantes, visto que ficou sem utilizar o caminhão.

Sentença

proferida
no ID
171105184
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a)
deve
m
ser
aplicados

os

efeitos
da
revelia
; e b)
os

prejuízos

foram

devidamente

comprovados
e
pagos
.
Julgou

procedente

a reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
quantia
de R$11.133,34.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 171105185
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) deve ser reconhecida a nulidade por ausência de intimação para a audiência de conciliação; b)
a
revelia não dever ser reconhecida, visto que não havia expressa advertência; c) o processo não poderia ter sido julgado antecipadamente, visto que é imprescindível a fase instrutória; d) não há prova das 4 diárias do veículo; e) a cláusula 2 e 7 não foram observadas, principalmente quanto ao prazo de 7 para efetuar reclamação quanto à
qualidade
do veículo. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos formulados na inicial.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID171105191
/PJe
2
.
Argumentou que: a) impugnou a concessão da justiça

gratuita
; e. b) a
sentença

deve
ser
mantida
.
Requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou

a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...)
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
(...)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamada

satisfez

seu

encargo

probatório
com o
documento

juntado
no ID 171105186/PJe2 e a
parte

reclamante

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Comparecimento

espontâneo
.

A
citação
é o
ato

pelo
qual se leva
ao

conhecimento
da
parte

reclamada
que contra
ela

foi

proposta

alguma

demanda
, para que
ela

integre
a
relação
processual (art. 238 do CPC).

Nos
termos
do
artigo
239 do CPC, a
citação

consiste
num dos
pressupostos
de
validade
do
processo
,
cuja

inexistência

ou

invalidade

vicia

todos

os

atos
que
lhe

são
posteriores,
acarretando
a
nulidade

absoluta
do
processo
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. (...) 5.3. A
doutrina
e a
jurisprudência

são

unânimes

em

afirmar
que
a

ausência
de
citação

ou
a
citação

inválida

configuram

nulidade

absoluta

insanável

por

ausência
de
pressuposto
de
existência
da
relação
processual, o que
possibilita
a
declaração
de
sua

inexistência

por

meio
da
ação
querela
nullitatis
.
(...)

(
STJ
REsp
1015133/MT, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, Rel. p/
Acórdão
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
02/03/2010,
DJe
23/04/2010)

No
presente

caso
,
mesmo

não

existindo

nos
autos a
prova
da
citação
,
impõe

consignar
que o
comparecimento

espontâneo
da
parte

reclamada

supre

a

ausência

ou
a
nulidade
da
citação
, inclusive,
levando
a
presunção
de que a
par
T
e

reclamante

tinha

conhecimento
da data da
audiência
de
conciliação
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que a
parte

reclamada

compareceu

espontaneamente

nos
autos e
apresentou

contestação
no ID
171105172/PJe2,
não

sendo

fa
c
tível
que
não

tinha

conhecimento
da
audiência
de
conciliação
.

Em
situação
de similitude:

(...) 2.
A

executada
,
espontaneamente
,
contestou
a
decisão

liminar
,
demonstrando

ter

conhecimento
do
deferimento
,
não

havendo

como

acolher
a
tese
de que
não

possuía

conhecimento
da
obrigação
de
fazer
. 3. O Art. 239, § 1º do CPC
dispõe
que “para a
validade do processo é indispensável a citação do réu

ou
do
executado
,
ressalvadas
as
hipóteses
de
indeferimento
da
petição

inicial

ou
de
improcedência

liminar
do
pedido
. § 1º O
comparecimento

espontâneo
do
réu

ou
do
executado

supre
a
falta

ou
a
nulidade
da
citação
,
fluindo
a
partir

desta
data o
prazo
para
apresentação
de
contestação

ou
de embargos à
execução
”. 4.
Sentença

reformada
. 5.
Recurso

conhecido
e
provido
.
(TJ-MT 10000336220208110010 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de
Julgamento
: 05/04/2022,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 06/04/2022)

Portanto
,
r
ejeito

a
preliminar
de
nulidade
de
citação
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC),
todavia
,
a

revelia

não

produz

efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA
.
ENTENDIMENTO ADOTADO

NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO DE
PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO
CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2.
A
revelia

enseja
a

presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da

ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos

autos,
motivo

pelo
qual

não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
.
(...) (
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando
o
caso

concreto
,
segundo

essas

premissas
,
verifica
-se que
não

há

qualquer

motivo
para
afastar
a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
, impondo-se a conclusão de
que a
parte

reclamada
é
responsável

pelos

reparos
dos
vícios

detectados
no
veículo

vendido
.

O
juízo a quo
bem elucidou a questão
em sua sentença
,
inclusive analisando as provas e a contestação da parte,
independen
te
mente
da revelia
, consoante se vê no trecho abaixo:

Dessa feita, cabe ao julgador, mesmo se configurada
a
revelia, examinar as circunstâncias dos autos, mormente as questões de direito, formando seu convencimento.

Por sua vez, o requerido apresentou contestação alegando em síntese preliminar de incompetência do juízo e no mérito a improcedência do pedido.

Da preliminar:

Afasto a preliminar de incompetência do juizado especial, vez que os documentos encartados são suficientes para o deslinde da causa.

Inexistindo outras preliminares a serem apreciadas, passo a julgar o mérito.

Da análise dos autos, verifico que os
argumentos apresentado
pelo requerido em sua defesa, não tem condão de afastar a sua responsabilidade, vez que não trouxe aos autos nenhuma prova a fim de sustentar as suas alegações, ônus que não se desincumbiu a teor do dispositivo no art. 373, II do CPC.

Por outro lado, conforme se verifica dos autos, o autor comprovou por meio dos documentos anexo a peça de ingresso os gastos com o serviço de alinhamento da caixa de carga do
semi
reboque, com a compra do pistão e da 4 (quatro) diárias que o caminhão ficou parado para conserto, desincumbindo assim do seu ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Dessa feita, a procedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, o julgado impugnado não merece reparos, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024